Tribunal: TJDFT
Processo: 0739412-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739412-87.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GENESIS DOS SANTOS FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2024 16:10:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator